Tribunal: TCU
Processo: 027.410/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8887/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o falecimento dos interessados ou o advento do termo final das condições objetivas necessárias à manutenção do benefício, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.410/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Astrolabio da Silva Caminha (XXX.827.101-XX); Erich Mohn (XXX.601.431-XX); Franklin Soares de Araujo (XXX.987.564-XX); Jose de Ribamar Cipriano da Silva (XXX.484.211-XX); Marco Antonio Vieira Cabral (XXX.964.167-XX); Maria Luiza Medeiros de Souza (XXX.545.781-XX); Paulo Rubens Pinheiro Guimaraes (XXX.427.861-XX); Paulo Rubens Pinheiro Guimaraes (XXX.427.861-XX); Vespasiano de Carvalho Rosa Junior (XXX.518.991-XX); Vilmar de Moura Bezerra (XXX.439.081-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.